Tribunal: TJDFT
Processo: 0708197-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PATRÍCIA RAQUEL AQUINO SILVA em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de SPE GLEBA 1 – RESIDENCIAL NOVO GAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ALMEIDA E BORGES IMOBILIÁRIA e GILMAR BEZERRA ASSUNÇÃO COSTA com pedido de revisão de cláusulas de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária e respetivo distrato. A agravante deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça para esta instância Instada a comprovar os pressupostos para o benefício, requereu a dilação do prazo, o que foi deferido por cinco dias (ID 45025273). Decorrido o prazo concedido, a recorrente permaneceu inerte (ID 45763195). Sobreveio decisão que indeferiu o pedido e facultou a recorrente para recolher o preparo em 5 dias, na forma do artigo 101, § 2o do CPC (ID 45854715). Apesar de intimada, a recorrente não se manifestou (ID 46772117). É o relatório. Decido. A análise do mérito do recurso está condicionada ao devido preenchimento de seus pressupostos de admissibilidade. Indeferida a concessão da justiça gratuita, o apelante foi intimado para o pagamento do preparo, contudo, permaneceu inerte. O art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do Código de Processo Civil. E o art. 932, III, do Código de Ritos, atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Desta feita, ante a ausência de preparo, dada oportunidade à suplicante para a regularização formal do recurso e não atendida adequadamente, incabível seu conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2905